Tribunal: TJMT
Processo: 1014684-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014684-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO SCOTTON GOULART DE ANDRADE - CPF: 514.814.721-00 (APELADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013.

TESE FIXADA NO IRDR TJMT No 1012668-37.2022.8.11.0000
.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu a execução fiscal movida com base em multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição da pretensão punitiva no tocante à multa ambiental aplicada, com base no Decreto Estadual n
.
1.986/2013.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013 e das teses fixadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 9 - IRDR), a prescrição
quinquenal da pretensão punitiva deve ser contada a partir da data da infração, ou da cessação da infração contínua, sendo aplicável aos fatos praticados antes da vigência do decreto, mas não finalizados até a data de sua revogação.

4.
No caso, não houve atos processuais suficientes para interromper o prazo prescricional de
05 (
cinco
)
anos, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A pretensão punitiva relativa a multas ambientais prescreve no prazo de
05 (
cinco
)
anos, contados da data da infração ou da cessação de infrações continuadas, conforme o Decreto Estadual no 1.986/2013.
"

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 19, §2o, art. 20, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de recurso de apelação
cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo d
o

Núcleo de Justiça Digital
d
e Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que
, nos autos d
os embargos à

e
xecução
f
iscal n.
1014684-98.2023.8.11.0041
, reconheceu a prescrição
da pretensão punitiva
e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal movida contra a
parte
apelada
JOS
É
EDUARDO SCOTTON GOULART DE ANDRADE
.

Em suas razões recursais, a parte a
pelante argumenta
, em síntese,
que a prescrição da pretensão punitiva não é

aquela que ocorre no curso do procedimento administrativo, mas sim aquela relativa ao

prazo que é conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando

identificada uma infração.

Nesses termos, sustenta que
a

prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a
A
dministração
iniciar

a

apuração
da prática infracional, o qual deve ser

contado da data da ocorrência
d
o fato.

Sustenta ainda que a decisão administrativa foi proferida dentro do prazo, e que o processo não ficou paralisado por tempo superior a
3
(três)
anos, afastando, portanto, a prescrição intercorrente.

Com base nesses argumentos,
a parte
apelante requer a reforma da sentença para
julgar improcedentes os pedidos iniciais, com o consequente
prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões acostadas no Id.
235031652
, pelo não provimento
do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
cuida-se
de recurso de
apelação
cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo d
o

Núcleo de Justiça Digital De Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que
, nos autos d
os embargos à

e
xecução
f
iscal n.
1014684-98.2023.8.11.0041
, reconheceu a prescrição
da pretensão punitiva
e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal movida contra a
parte
apelada
JOS
É
EDUARDO SCOTTON GOULART DE ANDRADE
.

A execução tem como objeto a cobrança de multa ambiental aplicada com base no
a
uto de
i
nfração n.
129.476
, emitido pel
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT
,
inscrita em dívida ativa sob o n.
2020274011
.

A controvérsia recursal
, portanto,
cinge-se à análise da ocorrência ou não de prescrição
reconhecida pelo d. Juízo
a quo
, com fundamento no Decreto Estadual n. 1.986/2013,
no que se refere à multa ambiental aplicada.

Ao analisar a legislação e jurisprudência pertinente, em especial o Decreto Estadual n. 1.986/2013, este
e.
Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso
já consolidou entendimento em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma n
.
1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), fixando as seguintes teses:

“Teses fixadas no
IRDR:

“I.
A
prescrição
da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a
decisão final do processo administrativo
ambiental
(termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.
1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de
prescrição
.

II. Além da
prescrição
punitiva, no curso do processo administrativo
ambiental
, incide a
prescrição
intercorrente

administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.
1. A

prescriçãointercorrente
somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.
1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos
ambientais
que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pel
o
Decreto Estadual 1
.
986/2013
devem ser aplicadas
aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de
1o
.
11
.
2013

–
data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
;
b)
que

prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (
art. 19, caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do
a
uto de
i
nfração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em j
ulgado no âmbito administrativo;
c)
I
ncide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2o), interrompendo-se tal prazo prescricional
se houver a prática de atos processuais que importem, efetivamente, na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução – item II.1 da Tese.

Pois bem.

Dos documentos que instruem os autos, notadamente cópia dos autos do processo administrativo n.
22.691/2011
, verifica-se que o auto de infração n.
129.476
foi lavrado em
10.1.2011
, por
“por
transportar
37,296m3 de madeira serrada
,
sem licença válida e devidamente outorgada pelo órgão
ambiental
competente”
, com imposição da penalidade de multa no valor de R$
11.188,80
(
onze mil cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos
) com a conclusão do Processo Administrativo.

Nesse ponto, imperioso registrar que, ainda que a infração administrativa tenha sido praticada em
201
1
, com a oportuna instauração do processo administrativo também em
201
1
, denota-se que a decisão administrativa somente foi referendada pela Autoridade Administrativa em
06.9.2019
(Id.
235031343
– Pág.
06
).

Rememorando
as teses firmadas no Tema n. 9, do IRDR, deste e. Tribunal, a referida situação se amolda ao item
III.
1 da Tese fixada:

Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientaisque apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013,devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estab
elecidos no art. 19,
notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Nesse sentido, ao analisar os atos processuais praticados no referido processo administrativo, considerando como marco inicial da prescrição a data de
1o.
11.2013
–
data em que passou a viger as disposições do Decreto Estadual 1.986/2013 –
, identificou-se a existência de ato
s processua is inequívoco s da A dministração P ública
no sentido de instruir e/ou impulsionar, efetivamente,
a apuração
do ilícito administrativo ambiental, qua
is
seja
m
, o
s

despacho
s
datado
s
de

25.3.2015
(Id. 235031341 – Pág. 02) e

19.7.2017

(Id.
235031342
– Pág.
01
).

Com efeito, considerando a data da entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013 –
1o.
11.2013
–,
a existência de ato
s processua is inequívoco s da A dministração P
ública no sentido de instruir e/ou impulsionar, efetivamente,
a apuração do ilícito administrativo
ambiental,
qua
is
seja
m
, o
s
despacho
s
datado
s
de

25.3.2015
(Id. 235031341 – Pág. 02) e

19.7.2017

(Id.
235031342
– Pág.
01
)
,
e a data em que decisão administrativa foi referendada pela Autoridade Administrativa –
06.9.2019

–
, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente,
previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

No entanto,
considerando que o único andamento capaz de ensejar a interrupção da prescrição quinquenal, qual seja, a notificação da parte autuada –
13.2.2012
–
ocorreu antes da entrada em vigor
do Decreto Estadual n. 1.986/2013 –
1o.
11.2013
–

e
q
ue o Processo Administrativo

n.
22.691/2011
foi finalizado
somente em

06.9.2019

(Id. 235031343 – Pág. 06), verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública
e
stadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ANULATÓRIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE SETE ANOS ENTRE A DATA DA CIENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA E A DECISÃO QUE O HOMOLOGOU – DECRETO ESTADUAL No 1986/2013 – APLICABILIDADE – TESE FIXADA NO IRDR TJMT No 1012668-37.2022.8.11.0000 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Nos termos das teses fixadas no IRDR 1012668-37.20022.8.11.0000, “Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações
anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.
1
. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual”.

Considerando que entre a
cientificação
da parte autuada quanto à lavratura do auto de infração e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de
7
(sete) anos, sem que tenha havido andamentos que pudessem interromper e/ou suspender o prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo é
medida
de rigor
”
.

(N.U 1002268-79.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17
.
9
.
2024,
publicado
no DJE 26
.
9
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas,

com base nas teses firmadas no Tema
9
do IRDR
,

verifico que a conclusão
alcançada pelo d. Juízo
a quo
acertadamente reconheceu a
prescrição

quinquenal

para apuração final da infração
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo ESTADO DE
MATO GROSSO
, por conseguinte,

manten
d
o
inalterada
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024